Tribunal: TJDFT
Processo: 0701527-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA PRÓXIMA A RESIDÊNCIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

1. A prerrogativa de acesso à educação não confere à parte autora o direito subjetivo de exigir do Estado matrícula em creche pública próxima à sua residência, sobretudo porque a concretização desse direito está vinculada a políticas públicas e obedece a uma rigorosa ordem de inscrição.

2. Tendo a autora reconhecido a existência de crianças melhor classificadas na lista de espera para matrícula na creche pretendida, não se faz necessária a apresentação de provas deste fato pelo réu, ante a inexistência de controvérsia a ser dirimida a respeito da questão.

3. Havendo lista de espera para matrícula em creche pública, na qual a autora, ora apelante, encontra-se inscrita, mostra-se correta a observância da ordem de classificação, segundo os critérios objetivos adotados pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, não podendo o Judiciário determinar a matrícula imediata, sob pena de comprometimento do próprio ensino público e de violação do princípio da isonomia.

4. Apelação Cível conhecida e não provida.